Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737675-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RUTH NOEME RIBEIRO RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: Direito Do Consumidor. Apelação. Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Plano De Saúde. Negativa de Cobertura. Cirurgia Plástica. Retirada De Próteses Mamárias. Natureza Estética. Dano Moral. Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que condenou a operadora do plano de saúde apelante à autorização da intervenção cirúrgica de retirada de próteses de mama (capsulectomia/ressecção de cápsula das próteses e substituição de próteses), bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do plano de saúde ao procedimento cirúrgico foi legítima, considerando a alegação de caráter estético da cirurgia; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura justifica a condenação da operadora ao pagamento de danos morais. III. Razões de decidir 3. O art. 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS permite a exclusão da cobertura de procedimentos estéticos, exceto quando visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada. 4. O Parecer Técnico da ANS DIPRO no 19/2021 prevê cobertura obrigatória para procedimentos relacionados à mama em casos de câncer, lesões traumáticas e tumores. 5. Em que pese o relatório médico afastar o caráter exclusivamente estético da cirurgia pretendida, não houve a comprovação de que o procedimento se enquadra nas hipóteses legais que a cobertura é obrigatória pelo plano de saúde. 6. A condenação por dano moral não é devida quando ausente conduta ilícita, pela ausência de regramento impositivo do custeio na ocasião da negativa, além da inexistência de ofensa aos atributos da personalidade ou agravamento do quadro clínico da paciente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Teses de julgamento: " 1. A negativa de cobertura de cirurgia plástica que não visa à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita é devida, pois configurada natureza estética do procedimento. 2. A ausência de ato ilícito afasta a configuração do dano moral." Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 17, parágrafo único, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.070.341/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/08/2023. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422 do Código Civil e 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, sustentando a abusividade da negativa de cobertura. Argumenta que o laudo médico acostado aos autos é categórico ao atestar a natureza essencialmente terapêutica do procedimento, diante do quadro álgico intenso, refratário a medicamentos, com reiteradas idas a prontos-socorros e severo comprometimento da qualidade de vida da recorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14 e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, ambos do CDC e 422 do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021